Tribunal: STF
Processo: ARE 1554410
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maicon Fabiano Pereira Leite, Valdenilson Moreira Gusmão e Geovanna Cristiana Tavares Linhares interpuseram agravos (eDocs 50, 52 e 54) para combater decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (eDoc 47). 



    Os agravantes refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDocs 37, 40 e 43), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, LVI e LVII, e o art. 93, inciso IX, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, tenho como inadmissíveis os agravos.



    Destaco, inicialmente, que os recursos extraordinários foram inadmitidos com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (RE 603.616, Tema 280; e AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes). 



    Os recorrentes não interpuseram, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento dos recursos extraordinários com agravos, nessa dimensão.



    Ademais, os agravantes, em suas razões recursais, não impugnaram especificadamente os fundamentos das decisões recorridas, optando por deduzir argumentos genéricos, reproduzindo as premissas do extraordinário. 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço dos agravos em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente